Tribunal: TJPA
Processo: 0294293-25.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0294293-25.2016.8.14.0301

APELANTE: HOUSE BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME, M.C.M CONSTRUCOES LTDA

APELADO: TABATA RESQUE BECKMANN CARVALHO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0294293-25.2016.8.14.0301
Juízo de origem: 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
Recorrentes: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA e MCM CONSTRUÇÕES LTDA
Recorrida: TABATA RESQUE BECKMANN CARVALHO
Relator: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS. SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IPCA APÓS A MORA. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com declaração de nulidade de cláusulas e indenização, reconheceu o inadimplemento das promitentes vendedoras por atraso na entrega de unidade imobiliária, declarou rescindido o contrato e determinou a restituição integral das parcelas pagas, fixando sucumbência recíproca.

As apelantes sustentam culpa exclusiva da compradora pela não formalização do financiamento, defendem a validade da cláusula de tolerância, pleiteiam retenção de valores, manutenção do INCC como índice de correção e revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o inadimplemento contratual decorreu de culpa da compradora ou das promitentes vendedoras; (ii) saber se é cabível a retenção de valores pagos; (iii) definir o índice de atualização monetária aplicável após a mora; (iv) reexaminar a distribuição das custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não comprovadas a entrega do imóvel no prazo ajustado nem a notificação da compradora para regularização contratual, configura-se o inadimplemento das vendedoras. A cláusula que condiciona a entrega do imóvel à celebração de financiamento mostra-se abusiva, por não estabelecer prazo certo e impor desvantagem excessiva ao consumidor.

Reconhecida a culpa das promitentes vendedoras, impõe-se a restituição integral das parcelas pagas, sendo incabível retenção de percentual, nos termos da Súmula 543 do STJ.

O INCC, índice setorial aplicável à fase de construção, não subsiste após a caracterização da mora da fornecedora. Resolvido o contrato por culpa das vendedoras, a atualização monetária deve observar índice geral de preços, adotando-se o IPCA a partir da mora.

Verificada sucumbência recíproca em proporções distintas, impõe-se o redimensionamento das custas processuais na razão de 1/3 para a autora e 2/3 para as rés, mantidos os honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. Configurado o atraso na entrega do imóvel e a abusividade de cláusula que condiciona a entrega à contratação de financiamento, a rescisão contratual ocorre por culpa da promitente vendedora, com restituição integral das parcelas pagas. 2. Após a mora da construtora, a atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve observar índice geral de preços, afastando-se o INCC. 3. A sucumbência recíproca deve refletir a efetiva proporção de êxito das partes.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, IV; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §2º, 86 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 543; STJ, Tema 996; STJ, AgRg no AREsp 168.231/RJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 31 de março a 09 de abril de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 09 de abril de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ENGTOWER ENGENHARIA LTDA,
e
MCM CONSTRUÇÕES LTDA
, figurando também no polo passivo originário
HOUSE BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais e Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
TABATA RESQUE BECKMANN CARVALHO
.

Consta dos autos que a autora celebrou, em 08 de abril de 2013,
contrato de

promessa de compra e venda
da unidade imobiliária nº 244, Bloco Salorim, integrante do empreendimento denominado “Quinta BR”, pelo valor total de R$ 95.520,00 (noventa e cinco mil, quinhentos e vinte reais), tendo efetuado o pagamento de entrada no valor de R$ 3.980,00 e 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 200,00, além de 64 (sessenta e quatro) parcelas intermediárias, totalizando montante pago de R$ 8.786,64 (oito mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), conforme narrado na petição inicial.

Alega a autora que o empreendimento sofreu atraso injustificado na entrega da unidade, bem como que houve frustração quanto às características do imóvel, sustentando a ocorrência de descumprimento contratual imputável às rés. Aduziu, ainda, a abusividade de cláusulas contratuais, notadamente aquelas relativas à prorrogação do prazo de entrega e às penalidades impostas ao consumidor. Requereu, ao final, a rescisão contratual por culpa das rés, com restituição integral dos valores pagos, declaração de nulidade das cláusulas abusivas e condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença (Id 22006095) por meio da qual o Juízo a quo julgou procedentes, ao menos em parte, os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a rescisão contratual, determinando a restituição dos valores pagos e apreciando os pedidos indenizatórios, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

As rés MCM CONSTRUÇÕES e ENGTOWER ENGENHARIA opuseram Embargos de Declaração em Id 22006096, os quais foram rejeitados em Sentença de Id 22006102.

Irresignadas, as partes ENGTOWER ENGENHARIA LTDA e MCM CONSTRUÇÕES LTDA interpuseram recurso de apelação (Id 22006104), no qual sustentam a inexistência de atraso injustificado apto a ensejar a rescisão contratual por culpa exclusiva das rés; a validade das cláusulas contratuais impugnadas, especialmente aquelas referentes ao prazo de tolerância para entrega do imóvel; a impossibilidade de restituição integral dos valores pagos, defendendo a retenção de percentual a título de cláusula penal ou despesas administrativas; a ausência de dano moral indenizável; e a necessidade de reforma da sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, ao final requerendo o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, para reduzir os valores fixados.

Apresentadas contrarrazões pela autora, ora apelada (Id 22006111), esta pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que restou comprovado o atraso na entrega do imóvel e a responsabilidade solidária das rés, bem como a abusividade das cláusulas contratuais impugnadas, reiterando o direito à restituição integral dos valores pagos e à indenização pelos danos suportados.

Os autos vieram à minha relatoria por redistribuição em 05/12/2025, por disposição da Emenda Regimental nº 37/2025, sendo recebido o recurso em seu efeito devolutivo e suspensivo (Id 31965681).

A Procuradoria do Ministério Público, devidamente instada, manifestou-se em petição de Id 33542016.

Os autos retornaram conclusos para julgamento em 04/02/2026.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à reforma da Sentença, exclusivamente no que tange à alegada culpa exclusiva da promitente compradora, em virtude de inadimplência contratual; à possibilidade de retenção de valores, por entender configurada a rescisão unilateral; bem como, ao índice de atualização monetária aplicável aos valores a serem restituídos; e a distribuição dos honorários advocatícios.

Passo a analisar as razões recursais.

Da rescisão contratual e da restituição dos valores

O atraso na entrega do imóvel e o descumprimento contratual restaram reconhecidos pelo Juízo de origem com base no conjunto probatório.

Por meio da análise dos documentos juntados nos autos é possível verificar em documento de Id 22006077 - Pág. 7 - Extrato Cliente I, que o mesmo apresenta as parcelas pagas pela apelada/promitente compradora, nos termos do contrato, com entrada de R$ 3.980,00 e 24 parcelas de R$ 200,00 cada.

Conforme consta no Quadro Resumo integrante do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda (Id 22006074 - Pág. 6) o restante dos valores deveriam ter sido pagos por meio de financiamento, do qual a apelada não se desvencilhou do ônus probatório de comprovar ter formalizado, e sequer comprovou a impossibilidade de fazê-lo por culpa da ré.

Ocorre que, também não restou comprovado pelas empresas rés a entrega do imóvel, ou sequer notificação a respeito da conclusão e entrega do mesmo dentro do prazo, o que denota seu inadimplemento contratual.

O descumprimento de obrigação pactuada pelo comprador, resolverá o contrato de pleno direito, nos termos da cláusula 30ª (Id 22006075 - Pág. 4) do contrato avençado, apenas após decorridos 15 (quinze) dias da notificação do contratante, por meio do Cartório de Títulos e Documentos, o que nunca ocorreu no caso, uma vez que não constam nos autos, nenhum documento comprobatório de notificação prévia à compradora, a fim de lhe dar ciência de eventual descumprimento, ou mesmo a fim de viabilizar a regularização do contrato de financiamento.

Outrossim, apesar da promitente compradora não comprovar a recusa por parte da Caixa Econômica Federal - CEF, responsável pelo financiamento, ou a impossibilidade de contratação do financiamento, a mera falta de contratação do financiamento imobiliário, tal ausência, não justificaria a falta de entrega do imóvel na data aprazada, especialmente por se entender abusivo o condicionamento da entrega do imóvel ao contrato de financiamento realizado com o agente financeiro, nos termos do Tema 996 do STJ.

Neste sentido:

EMENTA: ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MATERIAIS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - VALOR - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. 1.
É abusiva a cláusula que vincula como prazo de entrega do imóvel a data da assinatura do contrato de financiamento realizado com agente financeiro, pois a construtora não tem nenhuma relação com o banco.
2 O atraso injustificado e excessivo na entrega do imóvel residencial acarreta à promitente compradora incertezas e angústias, por se ver impossibilitada de usufruir do bem a partir da data avençada, causando-lhe, por consequência, danos morais a serem ressarcidos, por força do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil . 3. Os danos materiais devem ser indenizados, quando comprovados.

(TJ-MG - AC: 10480120188267001 Patos de Minas, Relator.: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021)

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL . Sentença de improcedência. Contrato de compromisso de compra e venda vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida. Cláusula que condiciona o prazo de entrega à celebração de contrato de financiamento.
Abusividade configurada, nos termos do Tema 996 do STJ, por não estabelecer data fixa para a entrega do imóvel, colocando o consumidor em desvantagem.
Reconhecimento da mora na entrega, com prazo final em 20/06/2022 e entrega efetiva das chaves em 30/03/2023. Prejuízo presumido, conforme Súmula 162 do TJSP, ensejando indenização por lucros cessantes, fixada em 0,5% do valor do contrato por mês de atraso. Reforma da sentença para condenar o apelado, invertendo-se os ônus da sucumbência. Recurso provido .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10260204820238260602 Sorocaba, Relator.: Luis Fernando Cirillo, Data de Julgamento: 10/03/2025, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2025)

Nesse caso deve-se restituir o
status quo
, resolução do contrato de forma bilateral, com devolução dos valores pagos pelo promitente comprador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas hipóteses de resolução contratual por culpa do promitente vendedor, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer de
forma integral
. Nesse sentido, a Súmula 543 do STJ dispõe:

STJ – Súmula 543: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Nesse sentido:

Processo nº: 0004435-14.2011.8.14.0301 ac. 174.078. 1ª Turma de Direito Privado Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior - Juiz Convocado Data de Publicação: 27/04/2017.

Ementa. Apelação Cível. Ação Ordinária. Mérito. Rescisão contratual. Possibilidade. Devolução de valores à apelada, pois não deu causa ao não cumprimento do pactuado. Direito da apelada em reaver o valor integral do que foi pago por não ter dado causa ao descumprimento do contrato. Danos morais não comprovados. Honorários sucumbenciais. Revertidos em favor do patrono da apelante. Precedentes do C. STJ, tribunal pátrio e desta Egrégia Corte de Justiça. Recurso conhecido e parcialmente provido.

[...]

2. "
Se a rescisão do contrato de compra e venda decorreu do inadimplemento na entrega do imóvel, descabe retenção de percentual pago pelo comprador, devendo a restituição das parcelas ser integral
" (AgRg no AREsp n. 168.231/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 12/8/2014).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 629.095/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 26/11/2015).

Da cláusula de tolerância e sua abusividade

Ademais, a cláusula de tolerância de 180 dias, embora admitida em determinadas hipóteses, não pode servir de instrumento para legitimar atraso injustificado ou indefinido na entrega do imóvel.

O art. 51, IV, do CDC dispõe que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que:

“
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”.

No caso concreto, a cláusula que não estabelece prazo certo para início da contagem do prazo de entrega do imóvel, condicionando-a à celebração de contrato de financiamento, caracteriza-se como abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem, logo, deve-se manter o entendimento de que incorreram em atraso as empresas rés. Atraso este que motivou a rescisão contratual.

Do índice de atualização monetária

No tocante à atualização monetária dos valores a serem restituídos, a sentença aplicou o índice contratual (INCC) em substituição ao índice geral de preços.

Neste ponto,
assiste razão aos apelantes
.

O INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) é índice setorial, voltado à variação dos custos da construção civil, usualmente aplicado durante a fase de execução do contrato, como mecanismo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do empreendimento.

Todavia, uma vez configurada a mora do fornecedor e resolvido o contrato por sua culpa, não subsiste justificativa para a manutenção de índice vinculado ao setor da construção civil, devendo incidir índice geral de correção monetária que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, após a mora ou a resolução contratual, deve incidir índice geral de preços, a exemplo do IPCA, por melhor refletir a recomposição inflacionária.

Assim, a correção monetária das parcelas a serem restituídas deverá observar o IPCA, a partir da caracterização da mora das apelantes, afastando-se o INCC nesse período.

Ressalte-se que tal ajuste não implica modificação dos demais critérios fixados na sentença.

Honorários advocatícios

As apelantes requerem em sua apelação que sejam demonstrados os parâmetros utilizados para fixação da condenação, alegando desproporcionalidade na distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre a fixação dos honorários veja-se o que estabelece os art. 85 e 86, do CPC, verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

O magistrado a quo entendendo pela sucumbência recíproca, determinou que devem ser proporcional e igualmente distribuídas, entre as partes, as custas e os honorários, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC, na proporção de 50% para cada parte, observado a gratuidade da parte autora.

Em análise detida dos autos, a distribuição do ônus da sucumbência pelo magistrado
a quo
restou desproporcional. É que a parte autora, logrou-se vencedora em dois dos pedidos (rescisão contratual e restituição das parcelas pagas com valor de entrada), enquanto o demandado em um (danos morais improcedentes), não havendo, pois, como distribuir-se a sucumbência em partes iguais.

Destarte, entendo que, no caso concreto, a parte autora logrou-se vencedora em dois dos pedidos, enquanto o demandado somente em um deles. Assim, a sucumbência recíproca, no que diz respeito às custas processuais, deve ser rateada em 1/3 (um terço) a cargo da parte autora, e para o demandado em 2/3 (dois terços). Suspensa a exigibilidade no que diz respeito ao autor, quanto às custas, por conta do deferimento, na origem, e agora em grau recursal, do benefício da gratuidade judiciária, a teor do art. 98, § 3º, do CPC.

Quanto aos honorários advocatícios da sucumbência, convém ressaltar-se que segundo recente entendimento do STJ (Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Tema repetitivo - 1.076), devem ser submetidos a regra geral prevista no art. 85, § 2º, do CPC, devendo ser calculados subsequentemente sobre o valor: 1) da condenação; ou 2) do proveito econômico obtido; ou 3) do valor atualizado da causa. Logo, primeiramente, devem ser fixados sobre o valor da condenação. Não havendo condenação, devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível, sobre o valor da causa.

No caso, houve condenação, não havendo que se falar em fixação sobre o proveito econômico obtido. Assim, em aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, a serem pagos por cada uma das partes, ao advogado da parte adversa, suspenso em relação
ao autor, nos termos do
art. 98, § 3º, do CPC
.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para aplicar o IPCA como índice de atualização da dívida, a contar da mora, em substituição ao INCC; bem assim para redimensionar a sucumbência recíproca, no que diz respeito às custas processuais, deve ser rateada em 1/3 (um terço) a cargo da parte autora, e em 2/3 (dois terços) para o demandado. Quanto aos honorários advocatícios da sucumbência, fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, a serem pagos por cada uma das partes ao advogado da parte adversa. Suspensa a exigibilidade no que diz respeito à autora, quanto às custas e honorários, por conta do deferimento do benefício da gratuidade judiciária, a teor do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Publique-se e intimem-se.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 09/04/2026